Tribunal: TJPA
Processo: 0036207-53.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4974 - Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036207-53.2015.8.14.0051

APELANTE: RADIO E TV PONTA NEGRA LTDA - EPP

APELADO: SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO NÃO INCLUÍDA NOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO, NO CASO CONCRETO, ANTE A NECESSIDADE DE OBSERVAR OS LIMITES DA LIDE IMPOSTOS PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA DOS ART. 141 E 492 DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na hipótese dos autos, restou evidenciado que a parte autora estava perseguindo apenas parte do crédito correspondente à NF nº 0938, tendo o juízo singular restringindo a condenação do devedor na forma como requerida na inicial.

2.

A pretensão recursal consiste na declaração de prescrição da cota remanescente da dívida da NF nº 0938, que não havia sido incluída nos pedidos formulados na peça vestibular da Ação Monitória.

3.

Inviabilidade dessa pretensão, pois de acordo com os arts. 141 e 492 do CPC, o juiz deve se ater aos limites da lide impostos pelo autor, não podendo proferir decisão sobre matéria que não faz parte do pedido autoral, nem condenar o réu em quantidade ou objeto diverso do que foi demandado.

4.

Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, tal pronunciamento acerca da prejudicial de mérito se refere às matérias tratadas na demanda, sendo impossível, nesta demanda, o reconhecimento de prescrição de parte da dívida não cobrada na inicial.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RADIO E TV PONTA NEGRA LTDA EPP contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de monitória (proc. Nº 0036207-53.2015.8.14.0051), ajuizada por SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIOFUSÃO LTDA em face do ora recorrente.

Na inicial, narra a autora ser credora da nota fiscal nº 0938, no valor de R$18.100,00 (dezoito mil e cem reais), cujo pagamento seria dividido em três parcelas, a primeira no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a segunda e a terceira no valor de R$2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) cada uma, no entanto, o devedor somente realizou o pagamento da primeira parcela, restando inadimplente com as demais. Além disso, aduz ser credor da nota fiscal nº 0939, no valor total de R$1.900,00 (mil e novecentos reais), em que pagamento ocorreria em cinco parcelas de R$380,00 (trezentos e oitenta reais), não tendo o demandado quitado nenhuma dessas parcelas.

Com base nesses fatos, postulou a condenação do réu ao pagamento da importância de R$34.137,45 (trinta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), correspondente ao valor total da dívida atualizada.

Nos embargos monitórios, foi arguida preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, alegado a quitação dos valores cobrados.

Intimado para apresentar réplica, a parte autora nada apresentou, conforme certidão ID 1539279 - pág. 09.

Após, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, converto o mandado monitório em título executivo, condenando-se a ré a pagar ao autor o valor de R$2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte) reais, vencido em 21/11/2010; R$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) vencido em 21/12/2010; R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), vencido em 21/11/2010; R$ 80,00 (trezentos e oitenta reais) vencido em 21/12/2010; R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) vencido em 21/01/2011; R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) vencido em 21/02/2011; R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) vencido em 21/03/2011.

Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC desde a data do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Por haver sucumbência mínima por parte da embargada, condeno a embargante/requerida em restituir as custas processuais à autora embargada e em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos de prosseguimento do feito em 15 dias, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.”

Inconformado, apenas o demandado interpôs recurso de apelação aduzindo que, como a sentença reconheceu que a dívida, em relação à nota fiscal nº 0938, correspondia apenas a duas parcelas de R$2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) cada, o restante do débito deveria ser declarado prescrito, vez que não pleiteadas na inicial.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para decretar a prescrição do direito de cobrar o montante das parcelas da NF0938, vencidas em 21/01/2011, 21/02/211 e 21/03/2011.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, por força da Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 18 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a declaração de prescrição de três das cinco parcelas referentes à nota fiscal nº 0938, que foram não incluídas na inicial da ação monitória.

Argumenta que, como se trata de matéria de ordem pública e, não tendo o autor requerido o pagamento dessas parcelas na inicial, deve este juízo
ad quem
reconhecer sua prescrição.

No caso concreto, tem-se que a parte autora alegou ser credora do réu na importância de R$34.137,45 (trinta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), embasando a ação monitória em duas notas fiscais, quais sejam, NF nº 0938 e NF nº 0939.

Com relação à NF nº 0939, disse que o demandado não efetuou nenhum pagamento das parcelas que se obrigou, sendo credor da importância de R$1.900,00 (mil e novecentos reais). Já no que se refere à NF nº 0938, aduziu que seu valor total era de R$18.100,00 (dezoito mil e cem reais) e que o pagamento se daria de forma parcelada, sendo a primeira parcela de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a segunda e terceira parcelas de R$2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) cada uma, tendo o devedor quitado apenas a primeira, estando inadimplente nas demais parcelas.

A sentença ora guerreada rejeitou os embargos monitórios aforados pelo ora recorrente, sob o fundamento de que a tese da quitação da dívida não foi devidamente comprovada. Especificamente quanto à NF nº 0938, entendeu a primeira instância que, embora o autor tivesse informado que o valor total desse documento fosse R$18.100,00 e que o devedor havia quitado a quantia de R$3.500,00, a persecução do crédito se restringiu apenas ao valor de R$5.840,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais), que corresponde a duas parcelas de R$2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais). O magistrado assim entendeu, tendo vista que a inicial relatou que a inadimplência do ora recorrente teria ocorrido apenas nessas parcelas, situação que se confirma com seguinte trecho da inicial (ID 1539275 – pág. 03):

“A requerente é credora referente às notas fiscais de nº 0938 (ANEXO 3) no valor de R$18.100,00 dividido em 3 parcelas, sendo a primeira no valor de R$2.920,00 e terceira também no valor de R$2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais) (...)

Acontece que a requerida realizou somente o pagamento da primeira parcela da nota fiscal de n. 0938, restando inadimplente com as demais parcelas da referida nota fiscal.”

Para o juízo singular, o autor deveria ter explicado que após o pagamento do valor de R$3.500,00, o restante do débito teria sido divido em cinco parcelas de R$2.920,00, pois dessa maneira a soma dessas parcelas, acrescido do valor de R$3.500,00 resultaria no valor total da NF nº 0938 de R$18.100,00. E como isso não ocorreu, o juízo
a quo
restringiu a condenação do devedor de acordo com os limites impostos pelo autor na inicial. Segue trecho da fundamentação da sentença que trata desse tópico:

“Verifico, entretanto, que a autora na inicial informa que do valor de R$18.100,00 (dezoito mil e cem reais), a requerida/embargante pagou somente a entrada de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ficando devendo a primeira e a segunda parcela no valor de R$2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais). O correto seria 05 parcelas de R$2.920,00 e não apenas duas. O juiz fica adstrito ao pedido da parte autora. Assim, somente as duas parcelas cobradas na inicial no valor de R$2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) cada uma serão consideradas na presente ação monitória, referente à nota fiscal 0938.”

Importante registrar que o autor não se insurgiu contra essa parte da sentença. O único que não se conformou foi o demandado, no entanto, sua irresignação, como, visto, restringiu-se à declaração da prescrição de três parcelas de R$2.920,00 cada, não incluídas na inicial.

Ocorre que tal pretensão resta inviável, pois de acordo com os arts. 141 e 492 do CPC, o juiz deve se ater aos limites da lide impostos pelo autor, não podendo proferir decisão sobre matéria que não faz parte do pedido autoral, nem condenar o réu em quantidade ou objeto diverso do que foi demandado.

Assim reza os citados dispositivos legais:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisões de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, considerando ter sido demonstrado que a parte autora, com relação à NF nº 0938, pretendia apenas o recebimento de parte da dívida e, não tendo ela se insurgido contra esse entendimento proferido pelo juízo
a quo
, restou limitado, no caso concreto, que a persecução do crédito se restringiu apenas a duas parcelas de R$2.920,00 cada da mencionada nota fiscal.

Ora, ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, podendo o magistrado se pronunciar de ofício mesmo que as partes não tenham alegado, tal pronunciamento acerca da prejudicial de mérito se refere às matérias tratadas na demanda, sendo inviável, neste feito, o reconhecimento de prescrição das parcelas não cobradas na inicial como pretende o ora recorrente.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os termos.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/06/2021